Tribunal: TJES
Processo: 5001502-28.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001502-28.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: YAGO SIEPIERSKI ALMEIDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASTREINTES
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. APÓLICE DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO OS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001502-28.2022.8.08.0030

Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido: YAGO SIEPIERSKI ALMEIDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8112050).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a execução está devidamente garantida com a apólice de seguro no valor de R$ 4.067,78;
d)
que deve ser admitida a apólice de seguro como garantia do juízo;
e)
que o seguro garantia judicial se equipara a dinheiro se atendidos os valores relativos ao débito;
f)
que a sentença merece ser anulada, pois não foi oportunizado ao recorrente substituir a garantia que o juízo considerou inadequada;
g)
exclusão da multa diária arbitrada, aduzindo que as obrigações foram devidamente cumpridas;
h)
que a multa diária deve incidir somente em dias úteis;
i)
a redução do valor arbitrado a título de
astreintes
, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O cerne da questão cinge-se em apurar se houve garantia do juízo pela parte recorrente para opor embargos à execução, bem como se o valor das
astreintes
é devido ou excessivo.

Depreende-se dos autos que a recorrente utilizou apólice de seguro (ID.8112048) como garantia do juízo. Contudo, o juízo
a quo
considerou que não houve a garantia do juízo em valor pecuniário, julgando extinto os embargos à execução.

De fato, o Enunciado nº 117
[1]
do Fonaje dispõe sobre a necessidade de garantia do juízo para opor embargos à execução.

Contudo,
o art. 835, §2º do CPC
[2]
dispõe que e
quiparam-se para fins de substituição da penhora o dinheiro, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial
.

Nessa esteira, não é cabível a rejeição do seguro garantia judicial
[3]
, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

No caso dos autos o valor das
astreintes
, de acordo com a última atualização promovida pelo contador judicial, perfaz o montante de R$ 3.441,97 (ID 8112046), enquanto o valor da apólice utilizada como garantia é de
R$ 4.067,78.

Contudo, equiparando a apólice de seguro como sucedâneo da penhora, o valor não pode ser inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de 30%
, que totaliza o montante de R$ 4.474,56 (quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), sendo a apólice utilizada como substituta da penhora insuficiente para garantia do juízo.

Outrossim, também não verifico qualquer nulidade da sentença de 1º grau, não se falando em intimação prévia para que a parte executada substituísse a garantia ofertada, pois a prévia e correta garantia do juízo pela parte executada constitui pressuposto indispensável para oposição e o recebimento dos embargos à execução de título extrajudicial nos Juizados Especiais.

Em relação à multa fixada para cessação das cobranças indevidas direcionadas à parte recorrida (decisão ID 4176431), entendo que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação do cumprimento tempestivo de sua obrigação, consoante se vê pelos documentos colacionados pelo recorrido no ID’s 4176570, 4176571 e 4176576, que comprovam as cobranças indevidas, com incidência da multa a partir de 09/05/2022 (considerando que a parte recorrente foi pessoalmente intimada da decisão liminar em 03/05/2022 e teria até o dia 08/05/2023 para cessar as cobranças).

Além do mais, a multa estabelecida na decisão ID 4176431 foi de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cobrança indevida (e não por dia, ficando superada a alegação de incidir sobre dias úteis ou não).

Finalizando, também não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no quantum arbitrado a título de
astreintes
, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).

[2]

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] § 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SEGURO GARANTIA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO. - Equiparam-se, para fins de substituição da penhora, a dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial (CPC/2015, art. 835, § 2º)- É incabível a rejeição do seguro garantia judicial pelo exequente, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. (TJ-MG - AC: 10000171040256001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 15/04/0018, Data de Publicação: 19/04/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)